Tribunal: TJPA
Processo: 0852842-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852842-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I -
In casu
, a embargada/apelada, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria no dia 14/01/2019 e, após 9 (nove) meses, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com
fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola
a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão id nº 5181690 - Pág. 1, razão pela qual, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada.

V -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos
termos da fundamentação expendida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, em conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para modificar o entendimento adotado no acórdão id nº 5181690 - Pág. 1, dando provimento ao recurso de apelação com a denegação da segurança pleiteada pela apelada, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do Acórdão de id. nº 8288198 - Pág. 2, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente, tendo como embargada Maria Auxiliadora Nunes da Costa.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE-AMAT. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE NÃO SE INCORPORAM À REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO INTERPOSTO POR MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, entretanto, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória;

2.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, detém de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas;

3. Com efeito, a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao

afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05, não havendo qualquer inconstitucionalidade nas suas disposições. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

4. O abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, ou seja, trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, consequentemente, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

5. Conheço das apelações cíveis, e no mérito, nego provimento ao recuso interposto por Maria Auxiliadora Nunes da Costa e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém, apenas e tão somente para reconhecer que as parcelas
propter laborem
não devem ser concedidas durante o afastamento da Impetrante, pois não se incorporam aos proventos de aposentadoria. Sentença mantida.

Inconformado com os termos decisórios, o Município recorrente opôs embargos de declaração (id nº 8536722 - Pág. 1).

Em suas razões, o embargante aponta que não há como prevalecer o entendimento esposado no acórdão. Isso ocorre devido ao fato de que em decisão proferida por este egrégio Tribunal de Justiça foi reconhecida a inconstitucionalidade da disposição contida na Lei Orgânica. Tal matéria trata de uma questão de ordem pública e, portanto, deve ser examinada.

Argumenta que, em caso idêntico ao presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o acórdão e determinou que este Colendo Tribunal de Justiça Estadual deve analisar a matéria em questão. Essa orientação encontra-se respaldada na decisão publicada no dia 14.12.21, nos autos do Recurso Especial nº 1966709-PA.

Destaca que não se pode dar aplicação ao disposto no art. 18 da Lei Orgânica do Município, sendo este inconstitucional. Eis que somente Lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, pode dispor a respeito de aposentadoria. Tal fato não ocorre no caso de Lei orgânica, em razão da expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “C” da Constituição Federal.

Por outro lado, ressalta que não cabe a Constituição do Estado criar norma não prevista pela Constituição Federal, especialmente porque tal norma está sendo direcionada a ente público com autonomia legislativa própria, no caso o Município. Portanto, é inapropriado que o Poder Legislativo do Estado do Pará legisle acerca do processo de aposentadoria dos servidores municipais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso conforme certidão de id nº 8902117 - Pág. 1.

Através do id nº
9030032 - Pág. 2, neguei provimento aos embargos, por entender, naquela ocasião, que inexistiam vícios a serem sanados.

O Município de Belém interpôs Recurso Especial, a qual foi provido para anular o acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios. Dessa forma, os autos retornaram a este Tribunal para análise.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão considerou que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém garante aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia após o protocolo do
pedido de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe
do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP,
3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA,
de minha relatoria. (RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO,

Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação
do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

EMENTA:
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A
90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA.
ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE
EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I -
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
In casu
, a apelada, servidora efetiva do Município de Belém
, requereu sua
aposentadoria no dia 09/08/2018 e, após
123 (cento e vinte e três)
dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da
administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no
art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
5181690 - Pág. 1/6, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0875861-35.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022 )

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação do mandado de segurança impetrado pela apelada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão id nº 5181690 - Pág. 1, razão pela qual, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos
da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém,
30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2023